Tribunal: TJES
Processo: 5008643-28.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008643-28.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LACY OLIVEIRA SALDANHA e outros

APELADO: COMERCIAL SULISTA ATACADO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5008643-28.2022.8.08.0021

APELANTES: LACY OLIVEIRA SALDANHA E OUTRO

APELADAS: COMERCIAL SULISTA ATACADO LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXIGÊNCIA DE CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS OU HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO EM CERTOS CASOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PODER DE REQUISIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lacy Oliveira Saldanha e Geraldo Gilberto Saldanha contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Guarapari, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de usucapião proposta em face de Comercial Sulista Atacado Ltda., Imobiliária Garantia Ltda., Imobiliária Patrimônio Ltda. e Copermig Empreendimentos Imobiliários Ltda., ante o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é imprescindível a inclusão dos herdeiros do proprietário registral no polo passivo da ação de usucapião; (ii) determinar se a apresentação de planta e memorial descritivo individualizados é essencial para o processamento da ação, considerando a possibilidade de individualização por outros meios e a hipossuficiência financeira dos autores; e (iii) verificar se cabe ao Poder Judiciário requisitar documento quando tal providência couber à parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação do proprietário registral ou de seus herdeiros, em caso de falecimento, é requisito essencial na ação de usucapião, sob pena de nulidade absoluta, pois o procedimento afeta diretamente a esfera jurídica do titular registral.

4. A ausência de certidão de óbito do genitor da autora e a falta de diligência para a localização e citação dos demais herdeiros constituem falhas que justificam a extinção da ação sem resolução do mérito.

5. Em relação à exigência de planta e memorial descritivo, entende-se que, em certas circunstâncias, estes documentos são dispensáveis quando a individualização do imóvel pode ser alcançada por outros meios, como certidões de ônus reais e planta de situação e localização.

6. Sendo os autores beneficiários da justiça gratuita, caberia ao Estado arcar com os custos de eventual perícia para elaboração da planta e memorial descritivo, caso necessário.

7. Quanto ao pedido de requisição do IPTU pela Justiça, tal medida se mostra desnecessária, pois a Defensoria Pública possui prerrogativa legal para requisitar diretamente tais documentos de autoridades públicas, conforme o art. 128, X, da Lei Complementar nº 80/1994, dispensando a intervenção judicial para essa finalidade.

8. Não comprovada recusa injustificada por parte da administração pública no fornecimento de documentos, incumbe à Defensoria Pública diligenciar a obtenção das certidões, conforme a prerrogativa estabelecida na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação do proprietário registral ou de seus herdeiros é requisito indispensável na ação de usucapião, sob pena de nulidade absoluta do processo. 2. A apresentação de planta e memorial descritivo pode ser dispensada quando a individualização do imóvel se mostra viável por outros documentos, especialmente em casos de hipossuficiência, com possibilidade de custeio pericial pelo Estado. 3. Cabe à Defensoria Pública, e não ao Poder Judiciário, a prerrogativa de requisitar documentos junto a órgãos públicos, salvo recusa injustificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, incisos I e IV; LC nº 80/1994, art. 128, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.181946-9/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 06/10/2022; TJ-RS, AI 70079200101, Rel. Dilso Domingos Pereira, j. 30/01/2019; TJ-GO, AI 5123642-30.2022.8.09.0000, Rel. Sebastião Luiz Fleury, j. 01/04/2022; TJ-ES, APL 00071588820168080021, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
LACY OLIVEIRA SALDANHA
e
GERALDO GILBERTO SALDANHA
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 9458931), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, em sede de
“ação de usucapião”
proposta em face de
COMERCIAL SULISTA ATACADO LTDA, IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA, IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA E COPERMIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do disposto pelo art. 485, incs. I e IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais acostadas no ID 9458933, os recorrentes, em síntese, sustentam que: (i) é desnecessária a inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda; (ii) pretendem a declaração de propriedade pela usucapião de uma gleba (quadra) inteira, não de uma única área fracionada, de modo que a documentação exigida pelo juízo primevo seria dispensável; e (iii) em observância ao princípio da cooperação, poderia o Magistrado
a quo
determinar ao ente municipal o fornecimento do documento de IPTU.

Pois bem.

Cuida-se de
“
“ação de usucapião”
proposta por
LACY OLIVEIRA SALDANHA
e
GERALDO GILBERTO SALDANHA
em face de
COMERCIAL SULISTA ATACADO LTDA, IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA, IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA
e
COPERMIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Alegam os autores, em suma, que são legítimos possuidores de uma gleba de terras compreendendo os lotes de terra de nºs. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 da Quadra de n. 32 (trinta e dois) do loteamento denominado Village do Sol, nesta cidade, com área total de 12.198,00 m2 (doze mil, cento e noventa e oito metros quadrados) e perímetro de 542,00 (quinhentos e quarenta e dois) metros, alegando que celebraram um contrato de cessão de posse verbal com o genitor da autora, Sebastião Brum de Oliveira, e que estão mantendo a posse dos imóveis de forma mansa, pacífica, contínua, sem oposição e com animus domini e, portanto, requerem a procedência do pedido, com fundamento nas disposições do Código Civil.

Na sequência, em despacho proferido no ID 9458926, o Juízo
a quo
determinou a intimação dos requerentes, para que, respectivamente:
(i)
informassem se o genitor da autora é falecido, mediante a apresentação de certidão de óbito, e inclusão de todos os herdeiros no polo passivo do feito;
(ii)
juntassem planta e memorial descritivos completos e atualizados dos imóveis que pretendem usucapir com a identificação individual de cada lote, para fins de citação, haja vista que a planta e memorial contido às fls. 04 e 05 do ID 20257643 (processo de origem) confeccionado por responsável técnico em setembro de 2020, não possuem estas informações;
(iii)
coligissem ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) atualizado;
(iv)
incluíssem o proprietário registral do lote n. 29, Copemig Emp. Imob. Limitada, no polo passivo do feito;
(v)
indicassem o endereço atualizado de Cooperativa de Produtores de Cana, Açúcar, Álcool do Estado de São Paulo LTDA - COPERSUCAR, a fim de possibilitar sua intimação para ciência da presente ação e eventual interesse em intervir no feito; e
(vi)
comprovassem a recusa do requerimento administrativo realizado perante a Prefeitura Municipal, no tocante a apresentação do IPTU.

Após cumprirem apenas os itens “iii”, “iv” e “v” acima mencionados, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado indeferiu a petição inicial na forma acima mencionada.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De saída, registro que a usucapião se, por um lado, é um modo originário de aquisição de propriedade em relação ao possuidor, de outro lado, é uma forma em que o proprietário perde a propriedade de seu imóvel, assim, a citação do proprietário registral é um dos atos mais importantes do procedimento da usucapião.

Assim, frise-se, a ausência de citação do proprietário registral é indispensável e enseja nulidade absoluta.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS - IMPRESCINDIBILIDADE. - Em ação de usucapião é imprescindível a citação dos proprietários registrais, haja vista que a esfera jurídica destes será diretamente afetada pela sentença proferida, demonstrando o interesse no feito. - A ausência de citação dos proprietários registrais, decorrente do não atendimento à ordem de emenda da inicial, conduz à extinção do feito sem resolução de mérito
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.181946-9/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 06/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. CITAÇÃO DOS HERDEIROS DOS FALECIDOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. NECESSIDADE
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Caso concreto em que, por se tratar de ação de usucapião, imprescindível a citação pessoal dos proprietários registrais (ou de seus herdeiros)
. Na hipótese, não se constata a realização de diligências no sentido de localizar a sucessão e/ou os representantes dos espólios dos falecidos herdeiros do proprietário registral, impondo-se a manutenção do decisum agravado. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (TJ-RS - AI: 70079200101 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 30/01/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/02/2019)

Apelação.
Ação de usucapião. Ausência de citação de dos proprietários registrais. Nulidade absoluta. Sentença anulada
. Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10005955420158260196 Franca, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL - NULIDADE DO FEITO - SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PREJUDICADO. -
É imprescindível a citação do proprietário registral para conferir maior segurança jurídica ao procedimento de usucapião, já que se trata de meio originário de aquisição de domínio - Em se tratando de proprietário falecido, com extinção do processo de inventário, a citação deve se dar na figura de seu (s) herdeiro (s)
- Sentença cassada. Recurso prejudicada. (TJ-MG - AC: 10024113166698002 Belo Horizonte, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/04/2022)

Desta forma, na ação de usucapião é indispensável a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo e, na hipótese de falecimento do proprietário registral, o ato citatório se dará por intermédio do espólio, através do inventariante (caso haja inventário em trâmite) ou, então, dos seus herdeiros (caso não haja inventário ou se esse já se findou), sob pena de nulidade.

Na hipótese vertente, ao contrário do sustentado pelos recorrentes, além da inexistência da juntada da certidão de óbito do genitor da autora, Sr. Sebastião Brum de Oliveira, incumbiria à parte autora, se fosse o caso, diligenciar para localizar os demais herdeiros do proprietário registral para fins de citação, o que não teria ocorrido, tal como consignado na r. sentença recorrida.

Por outro lado, denota-se dos autos que os apelantes, tal como dito anteriormente, pretendem usucapir uma gleba inteira formada por diversos lotes.

A despeito do fundamento adotado na r. sentença recorrida, o qual teria destacado a imprescindibilidade da juntada da planta e do memorial atualizados e individualizados em relação a cada lote, o fato é as provas que foram juntadas na peça exordial (ID’s 20257641, 20257642 e 20257643), a meu sentir, demonstram a desnecessidade de tais exigências por parte do Magistrado
a quo
, já que foram acostadas aos autos as certidões de ônus dos lotes que compõe toda a gleba, bem como a planta de situação e localização.

Destaco, ainda, que a jurisprudência pátria é no sentido de sua prescindibilidade quando possa se chegar a individualização por outros meios, o que me parece ser exatamente o caso vertente. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO
. AUTORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NOMEAÇÃO DE PERITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não é necessária a juntada aos autos da planta e do memorial descritivo do imóvel, quando o julgador possa chegar à sua individualização por outros meios
. 2. Se o imóvel objeto da lide já estiver individualizado, a princípio, será desnecessária a confecção de planta e memorial descritivo. Por outro lado, caso revele-se realmente imprescindível a confecção dos documentos, o estado deve arcar com as custas do procedimento. 3. Restando comprovado nos autos que os autores não tem condições de arcar com os custos do processo, tal presunção também deve abarcar os custos do procedimento de elaboração de planta do imóvel e memorial descritivo, os quais devem ser elaborados por profissional habilitado. Agravo de instrumento provido. (TJ-GO 5123642-30.2022.8.09.0000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Desnecessária a emenda à petição inicial para apresentação de planta e memorial descritivo, diante das peculiaridades do caso concreto. Documentos dispensáveis à propositura da ação, tendo em vista tratar-se de usucapião de parte ideal de lote residencial devidamente matriculado junto ao oficial de registro de imóveis
. Lote descrito na matrícula do imóvel. Elaboração de nova planta e memorial serão necessários apenas em eventual contestação de vizinhos sobre os limites do lote. Autora beneficiária da Justiça Gratuita. Impossibilidade de exigir o custeio das despesas com a cobertura da perícia da autora. Recurso provido, com observação. (TJ-SP - AI: 22006347520238260000 Mogi-Guaçu, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 23/10/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

Usucapião. Indeferimento da inicial por falta de cumprimento da determinação de juntada de planta e memorial descritivo, bem assim de certidões de matrícula dos imóveis confrontantes. Descabimento
. Concedidos os benefícios da Justiça Gratuita à parte. Dados descritivos e mais precisos que, conforme o caso, poderão ser colhidos por perícia judicial, o que expressamente se requereu. Extinção afastada. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000532-69.2019.8.26.0590 São Vicente, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 14/03/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ademais, este Egrégio Tribunal tem se posicionado no sentido de que, caso haja a necessidade de uma melhor identificação e individualizado do bem imóvel sub judice, deverá ser nomeado um perito para elaboração dos documentos exigidos pelo Juiz, cujo trabalho ficará a cargo do ente estadual nos casos que a parte litiga sob a assistência judiciária gratuita. Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO. SENTENÇA EXTINTIVA. PARTE AMPARADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DO DOCUMENTO IN INITIO LITIS. POSSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO POR PROVA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os autores ajuizaram a presente ação de usucapião patrocinados pela Defensoria Pública e sob pálio da gratuidade de justiça. 2. Trouxeram documentos suficientes ao recebimento da petição inicial e processamento da demanda, principalmente diante da Planta de Situação e Localização da área e certidões do Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari. 3. Sendo necessária a obtenção da localização precisa da área usucapienda por meio de memorial descritivo, a prova técnica é medida adequada e condizente principalmente com a situação de hipossuficiência financeira das partes. Precedentes. 4. Ademais, há previsão da possibilidade de nomeação profissional para produção da prova, sob expensas do Estado, por estar a parte amparada pela gratuidade de justiça. 5. Portanto, no caso, merece acolhida a pretensão recursal de ver anulada a sentença extintiva para regular prosseguimento da demanda. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada
. (TJ-ES - APL: 00071588820168080021, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 11/09/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO
. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO. TERRENOS DELIMITADOS.
AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO. PARTES BENEFICIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PROVA TÉCNICA CUSTEADA PELO ESTADO.
RECURSO PROVIDO.
1) O indeferimento da inicial e extinção da demanda em razão da impossibilidade dos recorrentes, em situação de notória hipossuficiência, arcarem com a confecção probatória, configura medida desarrazoada, que deságua em verdadeira negativa de acesso ao judiciário. 2) Compete ao Estado arcar com os custos dos honorários periciais nos casos em que a responsabilidade pelo respectivo pagamento recair sob beneficiário da gratuidade justiça. Precedentes STJ e TJES. 3) Recurso provido.
(TJ-ES - APL: 00078716320168080021, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018).

Por fim, sustentam os recorrentes que o Magistrado de 1º Grau,
em observância ao princípio da cooperação, poderia determinar, de logo, ao ente municipal o fornecimento do documento de IPTU, tal como exigido na emenda da petição inicial.

Imperioso destacar o disposto no art. 128, X, da Lei Complementar n. 80/94:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

[...]

X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições;

Ora, a atuação do Poder Judiciário para requisitar alguma informação a algum estabelecimento público apenas se faz necessária quando o requerente não possuir prerrogativa. Assim, como disposto na norma supracitada, cabe à Defensoria Pública o ônus de obter as informações pertinentes ao órgão público.

Neste sentido, cito precedentes extraídos da jurisprudência pátria:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - LEGITIMIDADE ATIVA - CÓPIA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - GARANTIA CONSTITUCIONAL - PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - DIREITO A INFORMAÇÃO - RECUSA - ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO - AUTORIDADE COATORA - CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS - DESCABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
À Defensoria Pública Estadual é assegurada a prerrogativa de requisitar de autoridade pública documentos e/ou informações necessárias ao exercício de suas atribuições, daí a sua legitimidade ativa para propor ação judicial objetivando tutelar o direito de acesso a documentos públicos
. Havendo previsão legal e constitucional tutelando o direito pleiteado afigura-se demonstrado o direito líquido e certo, devendo a concessão da segurança ser confirmada pela Instância Revisora. A condenação ao pagamento de custas processuais, sob a forma de reembolso, deve recair sobre a pessoa jurídica de direito público a que pertence a autoridade coatora, pois é aquela que deve suportar os efeitos patrimoniais da sentença concessiva da segurança, observada a isenção legal. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0188.13.001851-1/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2014, publicação da sumula em 18/02/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO.
Decisão que indeferiu pedido da Defensoria Pública, de expedição de ofícios para conseguir o endereço do réu. Elemento indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo. Poder de requisição da Defensoria Pública. Lei Complementar Federal nº 80/1994, e Lei Complementar Estadual nº 14.130/2012. O princípio da colaboração, trazido pelo Novo Código de Processo Civil, não implica que o Poder Judiciário deva cuidar, também, de tarefas que outras instituições tem poder para fazer diretamente
. AGRAVO IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70073385098 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 14/09/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/09/2017)

É óbvio que a recusa da Administração Pública em fornecer o documento requisitado implicará, se for o caso, em manifesta violação à prerrogativa do importante e consagrado órgão da Defensoria Pública.

Contudo, até que se prove o contrário, faz-se desnecessária a atuação do Poder Judiciário enquanto não houver uma recusa injustificada, até mesmo porque cabe precipuamente à parte diligenciar na busca do que se pleiteia.

Enfim, apesar da dispensa de determinados documentos que foram exigidos pelo julgador primevo, tal como anteriormente fundamentado, entendo que o cumprimento de outras formalidades essenciais para o processamento da demanda não teriam sido observadas pelos recorrentes, de modo que a manutenção do pronunciamento judicial atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
, a fim de manter a r. sentença objurgada que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que não foram fixados honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/11/2024 às 13:22:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54186111112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.